Tribunal: TJMT
Processo: 1038656-83.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038656-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDERICE CORREA DIAS - CPF: 016.281.091-14 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECUSA NA ASSINATURA. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO E CORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que o consumidor tenha se recusado a assinar o TOI, é certo que a parte autora encontrava-se ciente da irregularidade ocorrida.

2. Verificado faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, após a realização de inspeção, a fornecedora de energia elétrica pode proceder à cobrança da diferença de valores para possibilitar a recuperação da receita perdida, na forma estabelecida na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL/Agência Nacional de Energia Elétrica.

3. Dessa forma, constada irregularidade no medidor, que não registrou corretamente o consumo de energia elétrica, devida é a fatura eventual (recuperação de consumo não faturado), relativo a diferença não registrada, logo, não há que se falar em corte indevido, ante a ausência de contestação administrativa, inexistência do débito, nem em dano moral.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, opino pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, sustenta que recorrida lavrou o TOI de forma unilateral, não oportunizando o devido processo legal. Alega ainda que a recorrida deve ser condenada em danos morais ao passo que houve o corte ilegal do serviço.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão à parte recorrente.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Afirma a parte autora que
recorrida lavrou o TOI de forma unilateral, bem como deixou de observar o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, indispensável para a legitimidade do ato administrativo, tendo ainda, ficado por mais de 24 horas com o serviço essencial interrompido.

De outro lado, a parte ré demonstrou a existência de irregularidade na unidade consumidora constatada em 23/07/2024 – id. 288041383, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, fotos e o histórico de consumo, demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora.

Ressalto que a parte autora tinha ciência da irregularidade, uma vez que há informação de que a mesma se recusou a assinar no termo de ocorrência de irregularidade, bem como relatou na inicial, que no dia 24/07/2024, um dia após a realização da inspeção, fez renegociação das dívidas junto à Requerida.

Verifico que, embora a parte Recorrente tenha tido ciência da anormalidade identificada em sua unidade consumidora, não apresentou contestação junto à Reclamada, por essa razão, não tendo realizado o pagamento do débito, teve o serviço interrompido.

Ademais, verifico que a parte autora recebeu o reaviso de corte, conforme se extrai das faturas juntadas com a inicial.

Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir
fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Além disso, as referidas faturas foram extraídas com base em critérios técnicos da Resolução n° 1000/2021, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.

Art. 253. O consumidor e demais usuários têm 15 dias, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção, para solicitar à distribuidora a verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Parágrafo único. As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto estiver dentro do prazo disposto no
caput
,

ou antes, da realização da verificação.

Art. 254. A inspeção e a verificação do sistema de medição devem ser custeadas:

I - pelo consumidor e distribuidora que se conecta a outra distribuidora: quando solicitada a inspeção e constatado o funcionamento adequado do sistema de medição e ausência de inadequações de responsabilidade da distribuidora;

II - pelos demais usuários: quando solicitadas por gerador, importador e exportador de energia elétrica, independentemente dos resultados obtidos;

III - pelo responsável pelo sistema de medição: quando solicitadas pela CCEE, independentemente dos resultados obtidos; e

IV - pela distribuidora: nas demais situações.

Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pelo frete o valor estabelecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na modalidade “PAC”.

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a

distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e

reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

§ 1º No caso de aplicação do inciso I do
caput
, a avaliação técnica dos equipamentos de medição, caso ainda não tenha sido realizada, deve ser feita:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou do órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISSO 9001.

§ 2º A distribuidora deve proceder conforme o disposto no Capítulo VII do Título II caso o defeito na medição tenha sido comprovadamente provocado por aumento de carga ou geração à revelia da distribuidora ou por outro procedimento irregular, não se aplicando o disposto nesta Seção. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§3º Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de

potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos

anteriores à data do defeito na medição, a distribuidora deve considerar essa condição para a compensação do faturamento.

Art. 256. Para fins de compensação do faturamento, o período de duração do defeito na medição deve ser determinado

tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência.

Parágrafo único. Os prazos para compensação são de até:

I - 3 ciclos, no caso de cobrança por medição a menor; e

II - 60 ciclos, no caso de devolução por medição a maior.

Art. 257. Para compensação no faturamento no caso de defeito na medição, a distribuidora deve instruir um processo com as

seguintes informações:

I - ocorrência constatada;

II - cópia legível do TOI;

III - os números dos equipamentos e as informações das leituras do medidor retirado e instalado;

IV - avaliação do histórico de consumo e das demais grandezas elétricas;

V - relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

VI - comprovantes de notificação, agendamento e reagendamento da inspeção;

VII - relatório da verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão delegado, quando solicitada, informando quem solicitou e onde foi realizada;

VIII - custos de frete, da inspeção e verificação atribuíveis ao consumidor e demais usuários;

IX - critério utilizado para a compensação, conforme art. 255, e a memória descritiva do cálculo realizado, de modo que permita a sua reprodução, e as justificativas para não utilização de critérios anteriores;

X - critério utilizado para a determinação do período de duração, conforme art. 256;

XI - valor da diferença a cobrar ou a devolver, com a memória descritiva de como o valor foi apurado; e

XII - tarifas utilizadas.

§ 1º A distribuidora deve armazenar no processo todas as notificações, reclamações, respostas e outras interações realizadas, bem como demais informações e documentos relacionados ao caso.

§ 2º O faturamento da compensação deve ser realizado conforme art. 325.

§ 3º A distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

§ 4º A distribuidora deve fornecer em até 5 dias úteis, mediante solicitação do consumidor, cópia do processo individualizado do defeito na medição.

§ 5º O processo individualizado do defeito na medição

deve ser disponibilizado ao consumidor e demais usuários no espaço reservado de atendimento pela internet.

Logo, não há irregularidade no tocante à exigibilidade do débito cobrado pela recuperação de consumo.

Assim, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025